Tribunal: TJDFT
Processo: 0752785-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752785-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIAN ANDRE MORAES DIAS AGRAVADO: RONEI JOSE PASSOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por GIAN ANDRÉ MORAES DIAS contra decisão proferida pelo juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos da ação declaratória n° 0703949-18.2020.8.07.0002 (ajuizada em face de RONEI JOSÉ PASSOS, ora agravado), decisão nos seguintes termos: “[ ] Quanto ao mais, constato que o autor pleiteia o deferimento de tutela provisória de natureza cautelar com fundamento na urgência, nos seguintes termos: ‘que seja deferida a liminar declarando o autor fiel depositário da motocicleta da marca HONDA, uma motocicleta PLACA: PBI 5514, CHASSI: 9C2KC2500JR016035, ESPÉCIE: PASSAGEIRO/MOTOCICLETA/ NÃO APLIC., COMBUSTÍVEL: GASOLINA, MARCA / MODELO: HONDA/CG 160 START, ANO 2018, COR: PRETA, para que exerça as funções para qual fora lhe ofertado o emprego; e que seja expedido alvará de levantamento de bem apreendido, em nome de Gian André Moraes Dias;’ A análise do processado faz ver que o autor, segundo consta da petição inicial, teria adquirido o veículo automotor do réu, por intermédio de terceira pessoa. Embora isso não tenha sido relatado com clareza, essa terceira pessoa teria se comprometido a repassar o haveres dados em pagamento da aquisição para o réu, mas não teria cumprido o pactuado. Outro aspecto que não ficou suficientemente esclarecido foi a razão pela qual o réu teria efetuado a transferência da motocicleta para o autor, sem receber previamente o produto da venda, ou confiado em uma pessoa desconhecida para a intermediação da transação. O fato é que, em razão disso, tanto o autor como o réu registraram conjuntamente boletins de ocorrência policial quanto aos fatos (ID 7947088), com relatos que, por sua obscuridade, também não permitiram o conhecimento dos detalhes do negócio jurídico. Ademais, foi lavrado o auto de ID 79497085, relativo à apreensão do bem litigioso. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que, segundo a disciplina contida no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência só será concedida à vista do concurso de elementos reveladores da probabilidade do direito subjetivo invocado, aliada ao perigo de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho, por não configurados tais pressupostos. A conclusão rende tributo ao fato de não deter este juízo competência para determinar a liberação do bem em questão, a qual está sob a responsabilidade do juízo competente para o conhecimento da ação penal que poderá ser intentada, com base no resultado da investigação policial, ou pela própria autoridade policial, nos termos da legislação de regência. Por tais razões, indefiro o pleito de concessão de liminar. Intimem-se” (ID 79560622, autos originários - grifei). Nas razões (ID 22292481), narra o agravante ter adquirido a motocicleta marca HONDA, placa PBI 5514, chassi 9C2KC2500JR016035, modelo Honda/CG 160 Start, ano 2018, cor preta; que “a negociação se deu através de um intermediário indicado pelo antigo dono (conversas de whats anexos) e com o próprio proprietário que inclusive indica que tem contato direto com seu intermediário”; que “comprou o referido bem para poder trabalhar de motoboy, visto já ter experiência na área e no momento ser um mercado crescente devido a pandemia, o autor recebeu proposta de emprego e adquiriu o veículo, e no dia de começar não pode pois estava com a motocicleta apreendida”; que “o bem ficou apreendido em decorrência de fatos noticiados na Ocorrência Policial no 4.488/2020-0”; e que, “apesar dos fatos narrados na referida Ocorrência, restará comprovado a ciência do senhor Ronei da negociação e a livre vontade na entrega da motocicleta”. Sustenta que “evidente que o agravado passou a propriedade do bem para o agravante, e que a transação comercial fora realizada dentro das normas estabelecidas no Código Civil”; que “o agravante jamais percorreu para qualquer erro negocial”; que “o nobre magistrado se apegou a questões de mérito para indeferir a liminar e prolongar, no caso a deterioração do bem apreendido”, devendo ser reconhecida “competência técnica da justiça cível para a apreciação da matéria ventilada visto se tratar de negociação entre civis”. Afirma que satisfeitos os pressupostos para antecipação da tutela recursal: “periculum in mora está presente, necessariamente, no risco de deterioração do bem, pois, caso a motocicleta permaneça no pátio da 18a DP, estará exposta as condições do tempo”; e “fumus boni iures pode ser perfeitamente observado pela conduta de boa-fé do requerente, terceiro adquirente da motocicleta, levando em conta que, antes da efetivação da compra da referida, o autor teve contato pessoal com o réu e este sequer fez qualquer menção de valor, ou de forma de pagamento e os áudios que descrevem sua conduta após a negociação”. Ao final, requer: “1- Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de caçar (sic) a r. Decisão Interlocutória e determinar que declarando o autor fiel depositário da motocicleta de marca HONDA, PLACA: PBI 5514, CHASSI: 9C2KC2500JR016035, ESPÉCIE: PASSAGEIRO/MOTOCICLETA/ NÃO APLIC. COMBUSTÍVEL: GASOLINA, MARCA / MODELO: HONDA/CG 160 START, ANO 2018, COR: PRETA, para que exerça as funções para qual fora lhe ofertado o emprego; Que seja expedido alvará de levantamento de bem apreendido, em nome de Gian André Moraes Dias; A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, visto que o requerente não possui condições financeiras suficientes para suportar as despesas processuais nos termos do art. 98 do CPC/2015; No mérito que seja confirmada a liminar e mantida a posse do bem em nome do Gian André M. Dias até o resultado útil do processo.” (ID 22292481, p. 10). Preparo não recolhido ante o pedido de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Despacho determinando que o agravante comprovasse a alegada hipossuficiência econômico-financeira (ID 22298844). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. Decido. I. Do pedido de gratuidade de justiça e da admissibilidade recursal O agravante, afirmando não dispor de condições de arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações, requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que definido por esta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). Intimado o agravante a comprovar a situação de hipossuficiência (ID 22298844), peticionou apresentado carteira de trabalho com última anotação de emprego formal datada de maio de 2016; anotação de dívidas inscritas em cadastro restritivo de créditos nos valores de R$ 2.438,85 e R$ 94,65; e declaração de isenção do imposto de renda ano-exercício 2019/2020 – elementos que conferem respaldo à alegada hipossuficiência. Assim, defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Superada a questão, de se ver que o artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” - grifei. No caso, hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão que indeferiu pedido de tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. II. Do pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). Intenta o agravante o “deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de caçar (sic) a r. Decisão Interlocutória e determinar que declarando o autor fiel depositário da motocicleta de marca HONDA, PLACA: PBI 5514, CHASSI: 9C2KC2500JR016035, ESPÉCIE: PASSAGEIRO/MOTOCICLETA/ NÃO APLIC. COMBUSTÍVEL: GASOLINA, MARCA / MODELO: HONDA/CG 160 START, ANO 2018, COR: PRETA, para que exerça as funções para qual fora lhe ofertado o emprego”, bem como lhe seja “expedido alvará de levantamento de bem apreendido”. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não demonstrados os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada recursal pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. De fato, o agravante traz aos autos originários (processo n° 0705848-70.2019.8.07.0007) início de prova quanto à transferência da propriedade da motocicleta marca HONDA, placa PBI 5514, chassi 9C2KC2500JR016035, modelo Honda/CG 160 Start, ano 2018, cor preta, para seu nome; Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em nome do agravado RONEI JOSÉ PASSOS e o documento de autorização de transferência de propriedade (DUT) assinado pelo agravado em favor do agravante (ID 22292482, pp. 30/32). No entanto e como destacado na decisão agravada, não detém o juízo a quo competência para determinar a liberação (seja por eventual restituição, seja via nomeação de depositário fiel) do bem em questão. Quanto a restituição, veja-se que, nos termos dos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal, coisas apreendidas em sede de persecução penal (inquérito policial, ação penal) podem ter restituição definida pela própria autoridade policial ou pelo juízo criminal respectivo. Em qualquer das hipóteses, não pode haver qualquer dúvida quanto ao direito do reclamante. No sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DO AGRAVANTE DE LIBERAÇÃO DO VEÍCULO EM SEU FAVOR NA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. BEM APREENDIDO PELA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. ARTIGO 120 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso, decisão agravada que bem define que veículo apreendido em sede de procedimento de natureza criminal, respectiva liberação somente por decisão do juízo criminal respectivo em sede de incidente de restituição de coisa apreendida - art. 120 do Código de Processo Penal, haja vista que o bem ainda poderá interessar a instrução de ação penal em curso. 2. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1269065, 07052518820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 20/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO APREENDIDO PELA 8a DPDF. POSSÍVEL PRODUTO DE CRIME. COMUNICAÇÃO DE FURTO. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO DA RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA E NOMEAÇÃO DA PARTE AUTORA COMO FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE À PERSECUÇÃO PENAL. OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 118 E 120 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À luz das disposições previstas nos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal, a deliberação acerca de pedido de restituição de bem apreendido, enquanto pendente apuração de possível crime, cabe, em princípio, ao juiz criminal. Assim, a competência da Jurisdição Cível ficaria relegada à decisão daquele, caso entenda que a questão seja de alta indagação a ser dirimida na esfera cível. No caso, não há possibilidade de revogação da restrição administrativa pendente sobre veículo apreendido pela 8a DPDF e durante investigação do crime de furto, tampouco a nomeação de qualquer dos litigantes como fiel depositário, enquanto o bem interessar à persecução penal. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1148753, 07099612520188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 11/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. OBJETO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE POLICIAL OU JUDICIÁRIA CRIMINAL. 1. Hipótese em que o demandante pretende impugnar a decisão interlocutória que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela que tinha por objetivo obter a restituição de veículo apreendido por autoridade policial. 2. De acordo com o art. 120 do Código de Processo Penal, a restituição de coisas apreendidas, nos casos legalmente previstos, será determinada pela autoridade policial ou pelo juiz responsável por eventual ação penal. Quanto ao mais, para que seja admissível o deferimento da medida, não podem existir dúvidas a respeito da legitimidade da pretensão do reclamante. 3. A restituição de bem apreendido por autoridade policial deve ser apreciada na esfera criminal, por se tratar de bem apreendido relacionado a fato investigado em inquérito policial, a merecer a devida deliberação diante da eventual propositura de ação penal. 4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1117450, 07045145620188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 24/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, persiste incerteza quanto a circunstâncias que envolveram o negócio realizado entre as partes, do que culminou, em 1o.12.2020, na lavratura do boletim de ocorrência policial no 4.488/2020-0, Décima Oitava Delegacia de Polícia, em cujo histórico agravante e agravado, ambos figurando como “vítimas”, noticiaram fato que, em tese, pode configurar crime contra o patrimônio: “VERSÃO DE RONEI JOSÉ PASSOS - COMUNICANTE ,VITIMA, Que há cerca de uma semana está conversando com um indivíduo por Whatsapp, que lhe disse chamar Dr. Lucas. Na conversa estava negociando a venda de sua motocicleta Honda/160, de placa PBI5514 DF, por valor de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Que tal indivíduo disse que mandaria um funcionário para olhar a motocicleta, pois, estava devendo um valor para esse funcionário que iria peg~r a moto como parte do pagamento. O autor ainda lhe disse que era advogado e que tinha um processo com ele e que a moto seria parte do pagamento desse processo. Que o autor fez um novo anúncio com a mesma motocicleta do comunicante. Que, então, GIAN ANDRÉ MORAES DIAS, ligou para o autor e marcaram na Quadra 47 para ver a moto. Que foi até o local e encontrou GIAN achando que era o funcionário citado. Que, então, foram ao Cartório Allan Guerra onde transferiu o documento do veículo para GIAN e entregou sua motocicleta. Neste ato manifesta o desejo de REPRESENTAR, de acordo com a legislação vigente, na condição de vítima do delito descrito na presente comunicação de ocorrência policial, em desfavor do autor(a) (es) do ilícito noticiado, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis, atendendo a condição de procedibilidade para oferecimento de proposta ou de denúncia pelo Ministério Público. VERSÃO DE GIAN ANDRÉ MORAES DIAS - VITIMA, Disse que viu um anúncio da venda de uma motocicleta no Facebook. Que entrou em contato com o anunciante que em uma primeira vez lhe disse que a moto estava em Ceilândia. Como disse que residia em Brazlândia/DF, o autor informou que a moto estava com um amigo nessa região. Que marcou para ver o veículo na Quadra 47, onde trabalha Ronei José Passos. Que foi até o local e perguntou a Ronei se conhecia o Dr. Lucas, anunciante. Que Ronei, então, disse que já tinha feito um processo trabalhista com o mesmo. Que foram ao Cartório Allan Guerra e após a transferência do documento da motocicleta, transferiu a quantia de R$4.800,00 para a conta poupança nO00010554-9, da agência nO4651, da Caixa Econômica Federal, em nome de Gabriel Henrique Pereira Miranda, CPF n? 06057945107, residente na cidade de Várzea Grande, CEP 78118502, Tel. (65) 3682-4738 ou CEP 78118500, Tel (66) 999773951. Que o autor ainda lhe informou outras duas contas: Pag Bank, em nome de Victórya Gabrielly Matias da Silva CPF n? 07435211109, agência n° 0001, conta n? 18502513-7; e outra na agência nO4651, conta nO000856482401-7, da Caixa Econômica Federal.Neste ato manifesta o desejo de REPRESENTAR, de acordo com a legislação vigente, na condição de vítima do delito descrito na presente comunicação de ocorrência policial, em desfavor do autor(a) (es) do ilícito noticiado, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis, atendendo a condição de procedibilidade para oferecimento de proposta ou de denúncia pelo Ministério Público.” (ID 79497088, pp. 1/4, autos originários) Saliente-se que, na mesma data, apresentados pelo agravado RONEI JOSÉ PASSOS a referida motocicleta e o respectivo CRLV perante a autoridade policial, os quais restaram apreendidos pela Autoridade Policial (auto de apresentação e apreensão no 744/2020, ID 79497085, autos originários). Como se vê, veículo e respectiva documentação apreendidos no âmbito de procedimento policial, eventual restituição ou mesmo nomeação de algum dos envolvidos como depositário fiel que se situa na esfera de atribuições/competência da Delegacia de Polícia e do Juízo Criminal respectivo. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 13 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora